Tribunal: TJBA
Processo: 8052368-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052368-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATHEUS SILVA SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): BENIELTON DE SOUZA AUGUSTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTE PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTUMÁCIA DELITIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CP. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA FRENTE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva decretada contra o paciente, denunciado pela suposta prática de furto qualificado, por medidas cautelares diversas. O crime, segundo os autos, foi cometido sem violência ou grave ameaça. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ter confessado espontaneamente o delito. A impetração alega ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, com pedido de concessão da ordem para revogação da custódia e aplicação de medidas alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva decretada contra o paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos legais e jurisprudenciais; e (ii) verificar se, diante das circunstâncias do caso, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsão do art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige, além da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, a demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP. A decisão que decretou a prisão baseia-se em fundamentação genérica, sem indicação de elementos concretos que evidenciem periculum libertatis, o que torna a medida incompatível com a jurisprudência dos tribunais superiores. O crime imputado — furto qualificado — foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que, segundo precedentes do STJ, é fator relevante na análise da proporcionalidade da prisão. O paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, e colaborou com a investigação por meio de confissão espontânea, não havendo nos autos qualquer indicativo de reiteração criminosa. A ausência de risco concreto de reiteração delitiva ou fuga afasta a necessidade da prisão, sendo desproporcional a imposição da medida mais gravosa, principalmente quando há possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e o regular andamento do processo, observando os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação, insculpidos no art. 282 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, não podendo se basear em presunções abstratas ou fórmulas genéricas. A primariedade, os bons antecedentes, a confissão espontânea e a ausência de violência no crime autorizam a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas menos gravosas. A prisão preventiva deve ser medida de última ratio, sendo cabíveis as cautelares do art. 319 do CPP quando suficientes à proteção da ordem pública e do processo penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LVII; CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 859288/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 05.03.2024; STJ, AgRg no RHC 144516/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; STJ, AgRg no RHC 200331/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8052368-58.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante BENIELTON DE SOUZA AUGUSTO e paciente MATHEUS SILVA SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025